Tribunal: TJDFT
Processo: 0804659-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Recurso em Sentido Estrito para fixar a competência do juízo especializado de violência doméstica.
2. O embargante aponta: (i) erro material na referência à Lei no 11.343/2006, em vez de Lei no 11.340/2006; (ii) contradições quanto à motivação de gênero e tipificação; (iii) omissões sobre fundamentos do declínio de competência, aplicação do art. 40-A da Lei no 11.340/2006, conexão probatória, procedibilidade e delimitação do objeto processual.
3. Requer acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade; e (ii) estabelecer se há erro material passível de correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de reexame da matéria decidida.
6. O acórdão examinou de forma expressa e fundamentada a motivação de gênero, afirmando que os fatos decorreram de um único contexto de violência doméstica e familiar, envolvendo núcleo familiar comum, com elementos probatórios interligados e testemunhas comuns, justificando a aplicação do art. 76 do CPP.
7. O decisum analisou adequadamente a conexão probatória, a unidade do contexto doméstico e a incidência dos arts. 5o e 40-A da Lei no 11.340/2006. Não há contradição ou obscuridade nos fundamentos.
8. O colegiado enfrentou os argumentos sobre ausência de recorte de gênero e concluiu pela configuração do contexto de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que com fins de prequestionamento.
10. Há erro material na referência à Lei no 11.343/2006, sendo necessária a correção para constar Lei no 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos parcialmente providos.
Tese de julgamento
"1. O recurso de embargos de declaração não se presta à revisão do mérito do julgado, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A mera discordância da parte com a fundamentação não caracteriza vício apto a ensejar aclaratórios.
3. Identificado erro material, é possível sua correção sem alteração da conclusão do acórdão."
Dispositivos relevantes citados
CPP, art. 76; CPP, art. 619; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão 1995965, RSE 0708708-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07/05/2025. TJDFT, Acórdão 1679863, Ap. 0000966-32.2016.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 23/03/2023.